Tribunal: STF
Processo: Rcl 47515
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. RE Nº 870.947-RG/SE, TEMA RG Nº 810: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.   
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no processo nº 5008824-02.2010.4.04.7100, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE – Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A parte reclamante narra que, na origem, figura como réu em ação ajuizada pelo ora beneficiário, Luiz Irineu Schmitt, visando o pagamento de diferenças concernentes a determinada gratificação, observado o mesmo percentual utilizado em relação a servidores ativos.
 
 3.	Informa que, julgado procedente o pedido, a sentença foi mantida em apelação, tendo o Tribunal assentado atualização monetária a partir do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros de 6% ao ano. Diz acerca da interposição de recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, ante o decidido no Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Menciona sobre a negativa de provimento do agravo interposto. Relata que os embargos de declaração opostos não alcançaram êxito.
 
 4.	Sustenta que, ao fixar juros de mora de 6% ao ano, o Tribunal reclamado desrespeitou o decidido por esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE – Tema RG nº 810, a revelar, quanto às relações jurídicas não tributárias, adequado o índice de remuneração da caderneta de poupança.
 
 5.	Requereu medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. Pleiteia, no mérito, a cassação do ato impugnado, no tocante aos juros da mora estipulados.
 
 6.	Em 31/05/2021, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu o pedido liminar, para suspender a eficácia do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no processo nº 5008824-02.2010.4.04.7100, em relação aos juros da mora estipulados (e-doc. 18).
 
 7.	O Tribunal Regional Federal da 4ª Região prestou as informações. Narra, em suma, que, em face do julgamento do Tema RG nº 810, aquele Tribunal proferiu decisão negando seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Autarquia, considerado o Órgão julgador daquele Juízo ter decidido a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento desta Suprema Corte (e-doc. 14).
 
 8.	A parte beneficiária, devidamente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 24/08/2021 (e-doc. 16).
 
 9.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 18):
 
“PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. RE A QUE NEGADO SEGUIMENTO NA ORIGEM, NA FORMA DA ALÍNEA A DO INC. I DO CAPUT DO ART. 1.030 DO CPC. ERRONIA DA DECISÃO NA ORIGEM QUANTO AO TRÂMITE DO RE. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO QUE SE MOSTRA CONTRÁRIO À TESE DO TEMA 810/STF, QUANTO AO ÍNDICE DOS JUROS DE MORA DETERMINADOS PELA LEI 11.960/09. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO DA QUESTÃO NA ORIGEM: INC. II DO CAPUT DO ART. 1.030 DO CPC; MANTIDO O ACÓRDÃO NO PONTO, O RE VEM AO E. STF, PARA JULGAMENTO QUANTO À QUESTÃO (ART. 1.041 DO CPC). PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, NO SENTIDO DE QUE O ÓRGÃO JULGADOR NA ORIGEM PROFIRA NOVO JULGAMENTO”.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	No presente caso, O Juízo de primeira instância, ao julgar a ação ordinária proposta contra o INSS, na qual postulado a condenação do Instituto ao pagamento de diferenças salariais exultantes da incidência de gratificações sobre os seus vencimentos, assim decidiu acerca da atualização das diferenças (e-doc. 2, p. 134-136):
 
“(...). Quanto ao direito à percepção das gratificações de atividade por servidores inativos, há diversos precedentes do TRF da 4ª Região acolhendo a tese da necessidade de tratamento isonômico entre servidores ativos e inativos, dos quais refiro os seguintes:
(...).
Esclareço, entretanto, que, na linha dos precedentes invocados, a condenação não alcança os períodos em que realizada a avaliação dos servidores ativos. 
A atualização das diferenças deve obedecer à Lei nº 11.960/09, que alterou o artigo 1ºF da Lei nº 9.494/97, por meio da incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para condenar o INSS a pagar as gratificações GDAP e GDASS aos autores em percentual não inferior ao percebido ao cargo da ativa equivalente, bem assim a pagar-lhe as diferenças daí decorrentes, na proporção descrita na inicial, desde 1º-10-2002, com atualização monetária e juros moratórios, na forma da fundamentação. (...)”
 
 14.	Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, entendeu pela aplicação dos juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, conforme os seguintes trechos extraídos do voto do relator (e-doc. 3, pp. 26-27; grifos nossos):
 
“(...). Entretanto, recentemente o STF julgou parcialmente procedente a ADI n.º 4.357, a qual, dentre outras questões, tratou das regras de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública (incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança), oportunidade em que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97. 
O Supremo Tribunal Federal ao enfrentar a questão entendeu pela inconstitucionalidade da expressão 'índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança', eis que a taxa básica da poupança não mede a inflação acumulada no período, razão porque não pode servir de parâmetro para correção monetária dos débitos da Fazenda Nacional. 
Ainda que até o momento não publicado o acórdão do STF ou modulados os efeitos da decisão, o Superior Tribunal de Justiça acatou, de imediato, a declaração de inconstitucionalidade, razão porque revejo o entendimento até então defendido, consoante julgamento proferido em recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, in verbis:
(...).
Logo, com o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei 11.960/2009, aplica-se, para fins de correção monetária, o IPCA (índice que melhor reflete a inflação acumulada no período), desde o vencimento de cada parcela. 
No que diz respeito aos juros moratórios, que deverão ser contados da citação, não houve o aludido reconhecimento da inconstitucionalidade, permanecendo hígida a redação conferida pela Lei 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, razão porque, após a entrada em vigor da referida lei (30/06/2009), os juros de mora são aplicáveis no percentual de 0,5% ao mês. (...)”
 
 15.	Contra esse acórdão, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, pelo Regional, por entender que a decisão recorrida se encontra em conformidade com a orientação firmada por este STF (e-doc. 3, p. 863-864). A negativa de seguimento foi confirmada em sede de agro interno (e-doc. 3, p. 889-898).
 
 16.	Ocorre que este Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 870.947-RG/SE, fixou as seguintes teses:
 
“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
 
 17.	A ementa desse julgado possui o seguinte teor:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido”.
(RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).
 
 18.	Opostos embargos de declaração, foram rejeitados e, assim, o pedido de modulação de efeitos da decisão foi indeferido (RE nº 870.947-ED-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/10/2019, p. 03/02/2020). Desse modo, preservada a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, na redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009.
 
 19.	Releva notar que esse entendimento foi ratificado no julgamento da ADI nº 5.348/DF, na qual declarada a inconstitucionalidade do referido dispositivo, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, conforme a seguinte ementa:
 
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810).
2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
(ADI nº 5.348/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019).
 
 20.	Tenho, portanto, que o Tribunal reclamado decidiu em contrariedade aos comandos estabelecidos por esta Corte na ADI nº 5.348/DF e no RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810.
 
 21.	Em situação idêntica à destes autos, a Primeira Turma deste Tribunal decidiu:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EM AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS DECISÕES NA ADI 5.348 E NO RE 870.947 (TEMA 810-RG). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO. RE 1.317.982-RG - TEMA 1.170 – NÃO ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal reclamado adotou compreensão inadequada sobre a aplicação do Tema 810-RG para casos transitados em julgado após o julgamento do paradigma vinculante.
2. Cabível a rescisória na hipótese de decisão de inconstitucionalidade proferida após o trânsito em julgado do ato exequendo (Rcl 41.961 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 6/12/2021).
3. O Tribunal reclamado equivocou-se na aplicação da tese firmada no Tema 136-RG, ao estabelecer indevidamente óbice processual, que na prática resulta modulação dos efeitos do Tema 810-RG.
4. Objeto da reclamação passa pelo cabimento de ação rescisória contra decisão que contraria precedente vinculante do STF formado após o trânsito em julgado da sentença rescindenda (art. 966, V e § 5º, CPC). Tema 1.170-RG que tem por objeto discussão a respeito da ineficácia dentro do próprio processo do título executivo judicial formado antes do julgamento do Tema 810. Ausência de aderência a impedir o reconhecimento da prejudicialidade quanto ao Tema 1.170-RG.
5. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.736-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).
 
 22.	Para melhor elucidar a questão, extraio do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes o seguinte trecho:
 
“Contudo, essa não é a compreensão adequada sobre a aplicação do Tema 810-RG para casos transitados em julgado após o julgamento do paradigma vinculante.
Isso porque após a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, os juros de mora incidentes às condenações oriundas de relação jurídica não tributária deveriam seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, afastando-se da fixação de índice único e imutável, como observado na decisão reclamada.
Com efeito, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito da repercussão geral do Tema 810, rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos daquele julgado, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. O Pleno desta SUPREMA CORTE assentou que ‘[H]á um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (RE 870.947 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Rel. p/ Ac. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. Em 3/10/2019, DJe de 3/2/2020).
Nesta linha, cito os seguintes julgados, nos quais determinou-se a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos processos em que já se tinha operado a coisa julgada: RE 1.314.414, de minha relatoria, DJe de 26/03/2021; RE 1.331.940, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 05/08/2021, ARE 1.317.431, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/6/2021, RE 1.219.741, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/7/2020. Reforço que é antiga a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade, em regra, fulmina desde a origem a norma impugnada:
‘Atos inconstitucionais são, por isso mesmo, nulos e destituídos, em consequência, de qualquer carga de eficácia jurídica. A declaração de inconstitucionalidade de uma lei alcança, inclusive, os atos pretéritos com base nela praticados, eis que o reconhecimento desse supremo vício jurídico, que inquina de total nulidade os atos emanados do poder público, desampara as situações constituídas sob sua égide e inibe -- ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos válidos -- a possibilidade de invocação de qualquer direito.’ (ADI 652-QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 2/4/1993)
A propósito, esse entendimento se reflete na inaplicabilidade da Súmula 343/STF (‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’ ) por entender que ‘a manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada pelo STF revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional’ (RE 328.812 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJ de 2/5/2008).
E o Código de Processo Civil de 2015 não foi diferente ao convergir com esses precedentes, na medida em que reconheceu a possibilidade de desconstituição ou de inexequibilidade de julgados fundados em interpretação ou norma declarada inconstitucional pelo STF.
O art. 525 do Código de Processo Civil é expresso quanto à necessária observância aos julgados desta CORTE, quando prevê que a possibilidade de impugnação de cumprimento de sentença fundado ‘lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso’. E, mais adiante, estabelece que caberá a impugnação quando o trânsito em julgado da decisão exequenda for posterior à orientação firmada pelo STF (§§ 12 e 14).
De outro lado, havendo o trânsito em julgado da decisão exequenda em data anterior à formação do paradigma do Supremo Tribunal Federal, o instrumento formalmente previsto para fazer prevalecer a jurisprudência vinculante é o ajuizamento da ação rescisória prazo decadencial específico (§ 15), ‘contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal’.
Note-se que a disposição enfatiza a imprescindível observância das decisões do Supremo Tribunal Federal, ao particularizar a contagem do prazo para a ação rescisória fundada baseada na decisão da CORTE em controle concentrado de constitucionalidade em relação ao termo inicial geral para ações rescisórias, previsto no art. 975 do Código de Processo Civil: ‘O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo’.
Logo, evidentemente é cabível a rescisória na hipótese de decisão de inconstitucionalidade proferida após o trânsito em julgado do ato exequendo (Rcl 41.961 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 6/12/2021).
É oportuno consignar que o TJSC suscitou como óbice para rescisão do julgado o Tema 136-RG (RE 590.809, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 22/10/2014, DJe de 24/11/2014). Entretanto, referido Tema tinha como matéria de fundo o alcance sobre o direito ao creditamento do IPI nas hipóteses de isenção, não tributação e de alíquota zero, em face da mudança de entendimento deste STF entre 1998 e 2007. A questão foi saber se seria admissível rescindir julgado fundado em entendimento, na época harmônico com o do STF, diante de recente revisão da jurisprudência desta CORTE. Concluiu-se pela incidência da Súmula 343/STF nos casos em que o pedido rescisório se apoiar em alteração jurisprudencial levada a efeito pelo STF. Não é o caso destes de autos, pois aqui não se trata de alteração da jurisprudência do STF como causa de pedir da rescisão, mas sim a declaração de inconstitucionalidade de norma legal.
Por fim e não menos importante, esta CORTE reafirmou a tese do Tema 810-RG no julgamento da ADI 5.348 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/11/2019), conforme se verifica na ementa:
(...)
E o voto da Relatora assinalou que a decisão ‘proferida neste processo produzirá eficácia contra todos e efeito vinculante pelo disposto no § 2º do art. 102 da Constituição da República, observada a Lei n. 9.868/1999.’.
Dessa forma, o Tribunal reclamado equivocou-se na aplicação da tese firmada no Tema 136-RG, ao estabelecer indevidamente óbice processual, que na prática resulta modulação dos efeitos do Tema 810- RG. Caracteriza-se, pois, manifesta afronta ao decidido nos julgamentos do RE 870.947 e da ADI 5.348, o que sugere, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar o ato reclamado, consistente no Acórdão proferido na Ação Rescisória 5009004- 69.2019.8.24.0000, determinando que outro seja proferido em conformidade com o Tema 810-RG e a decisão da ADI 5.348.”.
 
 23.	Nessa linha de entendimento, cito, ainda, a decisão monocrática proferida na Rcl nº 57.635/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/01/2023, p. 27/01/2023.
 
 24.	Ante o exposto, julgo procedente a presente Reclamação, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida, observando os paradigmas julgados por esta Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.

Intime-se.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator